Tribunal: TJDFT
Processo: 0732195-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732195-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DIOGO ALVES MACHADO IMPETRANTE: MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MIGUEL BARBOSA DA SILVA FILHO em favor de DIOGO ALVES MACHADO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. A liminar foi indeferida (ID 74939560). Informações prestadas (ID 75047682). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 75546839). É o relatório. Em consulta aos autos de origem (0706725-58.2025.8.07.0020), verifica-se ter sido, em 02/09/2025, revogada a prisão preventiva, mediante a observância de obrigações cautelares. Confira-se (ID 248441984, origem): “(...) Diante de todo o exposto REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DE DIOGO ALVES MACHADO, REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE APLICADAS, MAS AS MODULO e lhe aplico as seguintes imposições: • A determinação de obrigatoriedade, dirigida ao Sr. Diogo, de participação no acompanhamento oferecido pelo Caps Ad III de Samambaia. • A determinação de obrigatoriedade, dirigida ao Sr. Diogo, de participação no grupo reflexivo de homens promovido do Espaço Acolher de Samambaia. Oficie-se a referida instituição, para o cumprimento do disposto acima Determino a continuidade do monitoramento do Provid; Concedo à presente decisão força de alvará de soltura/mandado/ofício. De qualquer sorte, expeça-se o alvará de soltura”. O alvará de soltura foi expedido no mesmo dia (02/09). Assim, resta manifesta a perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator